Tribunal: TJSP
Processo: 2243662-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença - Competência do Juízo de origem para a execução de suas sentenças – Existência de título executivo judicial hígido – Seguro garantia judicial, previsto na Circular 477/13 da SUSEP, apesar de hábil para a garantia do juízo, não se equipara a pagamento, sendo devidos a multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC/2015 –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença - Competência do Juízo de origem para a execução de suas sentenças – Existência de título executivo judicial hígido – Seguro garantia judicial, previsto na Circular 477/13 da SUSEP, apesar de hábil para a garantia do juízo, não se equipara a pagamento, sendo devidos a multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC/2015 – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000014309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243662-35.2019.8.26.0000, da Comarca de Pederneiras, em que é agravante SUL
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS S/A, são agravados PEDRO
FRANCISCO RUBIS, VALDEMAR GOMES PINHEIRO, JOSÉ CARLOS ARAUJO
DOS SANTOS, SERGIO LUIS PEREIRA, ANA PAULA APARECIDA BARRETO,
ANA LUIZA BARBOSA BARRETO, NEUSA DA SILVA, MANOEL APARECIDO
SOARES, VALDETE APARECIDA DE GOES ALVES, APARECIDA DIAS e JOEL DE
JESUS DOURADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 16 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243662-35.2019.8.26.0000 -Voto no 18.663
2
Agravo de Instrumento
Processo no 2243662-35.2019.8.26.0000
Comarca: Pederneiras (2a Vara)
Agravante: Sul América Companhia Nacional de Seguros S/A
Agravados: Joel de Jesus Dourado e outros
Juiz: Márcio Augusto Zwicker Di Flora
Voto n. 18.663
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de
Sentença - Competência do Juízo de origem para a execução de
suas sentenças Existência de título executivo judicial hígido
Seguro garantia judicial, previsto na Circular 477/13 da SUSEP,
apesar de hábil para a garantia do juízo, não se equipara a
pagamento, sendo devidos a multa e honorários advocatícios
previstos no art. 523, § 1o, do CPC/2015 Recurso desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos de cumprimento de sentença, da decisão reproduzida,
nestes autos, às fls. 371/373, que, com relação as preliminares arguidas pela
agravante, de reconhecimento da incompetência da Justiça Estadual para
processar o feito, bem como de ilegitimidade ativa e passiva de parte, deixou
de admiti-los nesta fase procedimental, porque o título judicial, transitado em
julgado, condenou-a a indenizar os agravados/exequentes pelos valores
discriminados na parte dispositiva do decisum, não sendo mais possível
discutir a respeito da condição de mutuários/segurados dos
agravados/exequentes e da respectiva vinculação com a Caixa Federal e o
Sistema Financeiro da Habitação, além disso, o cumprimento da sentença
efetuar-se-á perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de
jurisdição, conforme disposto no art. 516, inciso II, do CPC, bem como por
acolher em parte a impugnação ao cumprimento de sentença que ofertou,
apenas em relação ao excesso de execução na incidência de juros sobre a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243662-35.2019.8.26.0000 -Voto no 18.663
3
multa decendial, com fulcro no art. 525, § 1o, inciso V, do citado diploma
legal, para afastar suposto excesso de execução, e, com base no cálculo de fls.
176/177, mas acrescidos de multa e honorários no importe de 10%, fixar o
quantum debeatur em R$ 856.542,48 (data base 10/2018), sendo R$
778.674,99, correspondente ao valor principal atualizado e R$ 77.867,50
relativos aos honorários advocatícios, e diante da sucumbência recíproca, as
partes dividirão as custas e quanto aos honorários, que a
agravante/impugnante deverá pagar o percentual de 10% sobre o valor da
execução (R$ 856.542,48) ao patrono dos agravados/exequentes, e estes
deverão pagar ao patrono da agravante/executada o percentual de 10% sobre
o excesso de execução (R$ 228.992,79), observada a gratuidade judiciária
que lhes foi deferida, sob o fundamento de que houve, de fato, nos cálculos
de liquidação de sentença apresentados pelos agravados/exequentes-
impugnados, o indevido cômputo de juros para apuração do valor da multa
decendial fixada, asseverando, por fim, ser caso de modificar seu
entendimento anterior, em relação à apólice de seguro como forma de
garantia do juízo, porque a previsão legal do art. 835, § 2o do CPC, atinente à
substituição da penhora já realizada por seguro-garantia-judicial ou fiança
bancária não implica uma obrigatoriedade de aceitação ao credor e atrasa
sobremaneira o célere andamento do cumprimento de sentença, onde a
agravante insiste em reviver questões já acobertadas pelo manto da coisa
julgada, assim, em razão do não pagamento voluntário no prazo legal, nos
termos do art. 523, §1o do CPC, o monte devido deverá ser acrescido de
multa de 10%, além de honorários advocatícios no mesmo patamar.
Sustenta a recorrente que devem ser acolhidas as
preliminares que arguiu, visto ser a Caixa Econômica Federal (CEF)
administradora do Fundo de Compensação de Variações Salariais, e, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243662-35.2019.8.26.0000 -Voto no 18.663
4
consequência, detém legitimidade e obrigatoriedade para defender seus
interesses em Juízo, de forma que, tendo a CEF que participar do feito,
automaticamente atrai-se para a Justiça Federal a competência para
apreciação e decisão da lide de origem.
Aduz, por outro lado, que os autores/agravados Joel de
Jesus Dourado, Sérgio Luiz Pereira, Manoel Aparecido Soares, Aparecida
Dias, Valdemar Gomes Pinheiro, José Carlos Araújo dos Santos, Ana Paula
Aparecida Barreto, Ana Luiza Barboza Barreto, Pedro Francisco Rubis e
Valdete Aparecida de Goes Alves não possuem vínculo com o SFH, pelo que
a decisão meritória proferida pelo juízo a quo não poderá ser estendida
àqueles que não detêm legitimidade para pleitear a indenização, mormente
pela inexistência da relação com a apólice de seguro pública, de forma que,
não possuem cobertura securitária para seus imóveis, tampouco qualquer
relação jurídica com a Seguradora (cf. fls. 07/12), sendo que adquiriram os
imóveis através de “contratos de gaveta” firmados com os mutuários
originais, sem a interveniência da instituição financeira, obrigatória por força
do art. 1o, parágrafo único, da Lei 8.004/90, com redação dada pela Lei
10.150/00, e como as alienações dos imóveis não obedeceram às
formalidades legais, são ineficazes e incapazes de suplantar as avenças
originais, principalmente em relação à CEF e à seguradora - detentoras de
direitos e obrigações dela decorrentes -, para quem, nos termos da legislação
e do contrato, os mutuários originais é quem detêm o direito de apresentar
eventual pleito tendo como base o contato de financiamento e o seguro
habitacional, diante disso, verifica-se o excesso de execução no valor de R$
296.495,17 (fls. 13), devendo, portanto, ser reconhecida a ilegitimidade ativa
dos referidos agravados/autores, bem como reconhecido o excesso de
execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243662-35.2019.8.26.0000 -Voto no 18.663
5
No que tange ao seguro garantia judicial, argumentou que
garantiu o juízo por meio de apólice de seguro no importe de R$ 1.309,968,
com o devido acréscimo de 30% ao valor do débito, tratando-se de vultuosa
quantia o valor perseguido pelos autores (R$ 1.007.667,77), de modo que não
há dúvidas quanto à excessiva onerosidade de um depósito judicial em
espécie, mormente quando se leva em consideração o longo período em que o
ativo poderá ficar imobilizado, estando tal modalidade de garantia
expressamente prevista no CPC, sendo o único requisito imposto pela lei para
possibilitar a substituição da penhora, constituída sobre qualquer bem ou
valor, que o seguro garantia judicial ou a fiança bancária seja feita no valor
do débito acrescido de 30%, o que também vem sendo admitido pelo C. STJ,
inquestionável, portanto, sua regularidade, sendo necessária sua reforma para
que se aceite a apólice regularmente apresentada, afastando-se a incidência de
multa prevista no art. 523, § 1o,do CPC/15, enquanto se discutir o montante
devido na presente execução.
Pleiteia a concessão do efeito suspensivo e a reforma da
decisão para que não sejam praticados outros atos processuais até o seu
trânsito em julgado, e, ao final, seja-lhe dado provimento, para reformar
integralmente a decisão agravada, com a extinção da execução em relação a
todos os exequentes por sua manifesta ilegitimidade ativa, ou, por
eventualidade, com a remessa do feito para a Justiça Federal, ante o cristalino
interesse da Caixa Econômica Federal no caso concreto, bem como para a
devida aceitação da apólice de seguro-garantia, com o afastamento da multa
do art. 523 do CPC, em razão da regular garantia do juízo ofertada.
Indeferida a liminar (fls. 379/383), foram apresentadas as
contrarrazões sustentando-se a manutenção da decisão agravada (fls.
386/416).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243662-35.2019.8.26.0000 -Voto no 18.663
6
É o Relatório.
É entendimento consolidado perante o STJ que: "não
obstante as matérias de ordem pública possam ser apreciadas a qualquer
momento nas instâncias ordinárias, a existência de anterior decisão sobre a
mesma questão, quais sejam, as teses afetas à ilegitimidade passiva,
impede a sua reapreciação, no caso, por existir o trânsito em julgado da
mesma, estando assim preclusa sua revisão. Precedentes" (AgInt no REsp
1424168/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 13/06/2017, DJe 19/06/2017).
Como constou da decisão do relator que indeferiu a
liminar, há título executivo judicial hígido, não sendo possível a exclusão dos
credores por ilegitimidade ad causam, a não ser pela quitação, sendo
competente o Juízo de origem para a execução de suas sentenças (art. 516, II,
CPC/2015), não se podendo falar em competência da Justiça Federal e o
seguro garantia judicial, previsto na Circular 477/13 da SUSEP, apesar de
hábil para a garantia do juízo, não se equipara a pagamento, de maneira que
são devidos a multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do
CPC/2015.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento, majorando-se em 2% os honorários advocatícios devidos pela
recorrente (art. 85, § 11, do CPC/2015).
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica